Tribunal: STF
Processo: RHC 246828
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A CREDORES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA, DOLO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.